Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Compra e venda de veículo usado entre particulares. Vício oculto. Ausência de prova.
Os autores não se desincumbiram do ônus de provar o alegado vício oculto no veículo usado que adquiriram, observando-se que, no caso, não se trata de relação de consumo.